Tribunal: TCU
Processo: 012.975/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6277/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de pensão militar instituída pelo Sr. Araguaryno Cabrero dos Reis em favor da Sra. Rosa Maria Pontes dos Reis (cônjuge do instituidor) e das suas filhas, emitido pelo COMANDO DA AERONÁUTICA e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) constatou que o instituidor foi reformado por limite de idade de permanência na reserva, com proventos com base no soldo de Major Brigadeiro do Ar; Considerando que posterior reforma por invalidez/incapacidade majorou os proventos para o posto/graduação para Tenente Brigadeiro do Ar; Considerando que tal majoração não possui previsão legal e está em desacordo com o Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, que permite a majoração de reforma somente para militares da ativa ou reserva; Considerando que essa irregularidade repercute sobre os proventos de pensão militar; Considerando, além disso, que a Sra. Carmen Fabbri dos Reis - filha do instituidor - acumula, além da pensão em exame, uma pensão por morte do INSS desde 15/04/2021 e uma aposentadoria do INSS desde 12/07/2020, situação em desacordo com o art. 29 de lei 3765/60; Considerando que tal acumulação é ilegal, devendo-se, porém, ser apresentado o direito à opção à Sra. Carmen Fabbri dos Reis; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU foram pela ilegalidade e denegação de registro do ato em exame; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando, por fim, a presunção de boa-fé da interessada no ato em análise; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao presente ato de pensão militar, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC Processo 012.975/2022-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carmen Fabbri dos Reis (XXX.002.437-XX); Constança Fabbri dos Reis (XXX.289.227-XX); Elizabeth dos Reis de Almeida (XXX.953.797-XX); Iraides Fabbri dos Reis (XXX.969.257-XX); Luciana Fabbri dos Reis (XXX.003.787-XX); Rosa Maria Pontes dos Reis (XXX.650.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao COMANDO DA AERONÁUTICA, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 1.7.1.3. apresente à Sra. Carmen Fabbri dos Reis o direito a opção entre os cargos/proventos acumulados ilegalmente com a pensão militar/reforma para tal situação se enquadre no que prescreve o art. 29 de Lei no 3765/60; 1.7.1.4. emita novo ato de concessão de pensão militar em benefício das interessadas, livre das irregularidades verificadas, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.